Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSULTORIA FINANCEIRA. INDUÇÃO A INVESTIMENTO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (ART. 28, § 5o, DO CDC). MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento ajuizada por consumidora em face de empresas de consultoria financeira e seus sócios, visando à declaração de nulidade de contrato, restituição dos valores investidos, indenização por danos morais e desconsideração da personalidade jurídica.
2. A autora que alega ter recebido orientações de representante da empresa de consultoria para realizar aportes financeiros em plataforma de investimentos posteriormente identificada como fraudulenta, com transferências que totalizaram R$ 149.000,00, sem qualquer retorno.
3. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade do contrato, impôs o ressarcimento solidário das empresas e de seus sócios e determinou a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Apelação interposta pelos réus, sob alegações de inexistência de vínculo contratual, ausência de responsabilidade civil e indevida aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Três questões submetem-se à apreciação: (I) a existência de vínculo jurídico entre as partes; (II) a responsabilidade civil dos recorrentes pelos prejuízos suportados pela autora; e (III) a correção da desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna de maneira suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
7. A existência do contrato é reconhecida. Embora inexista assinatura física do representante da empresa ré ou de seus sócios, o instrumento foi elaborado e encaminhado pela própria consultoria, o que evidencia anuência tácita e efetiva prestação dos serviços, conforme demonstram os documentos constantes dos autos. A jurisprudência deste Tribunal admite a aceitação tácita do contrato em relações de consumo e em serviços de consultoria financeira, quando verificada execução prática do ajuste.
8. A responsabilidade civil está configurada. O representante da empresa ré atuou diretamente na indicação, indução e supervisão dos aportes realizados pela autora em plataforma de investimentos irregular, desprovida de registro perante os órgãos reguladores competentes. Tal circunstância estabelece o nexo causal e atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Precedentes do TJDFT reconhecem a responsabilidade solidária de consultores e intermediadores que participam de esquemas de captação ilícita de recursos.
9. Mantém-se a desconsideração da personalidade jurídica. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, que dispensa a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a autonomia societária represente obstáculo ao ressarcimento. No caso, a atuação direta dos sócios e a utilização das empresas rés como instrumentos dificultadores da reparação justificam plenamente a medida.
10. A sentença deve ser integralmente preservada, inclusive como forma de desestimular práticas irregulares no mercado de investimentos, que expõem consumidores a riscos indevidos e lhes acarretam graves prejuízos patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. Em relações de consumo que envolvem consultoria financeira, configura-se a responsabilidade civil solidária da empresa e de seus sócios quando verificada participação direta ou indireta na indução do consumidor à realização de investimentos fraudulentos, notadamente quando há indicação, mediação ou legitimação da operação irregular.
2. A existência de contrato é reconhecida quando demonstrada a anuência tácita pela emissão, encaminhamento ou execução prática, ainda que ausente assinatura física do representante legal ou dos sócios da empresa.
3. Em tais hipóteses, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC, bastando que a autonomia societária se revele obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, sendo prescindível a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, 1.012 e 1.013; CDC, arts. 14 e 28, § 5o; e CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1609318, 5a Turma Cível.